Tribunal: STF
Processo: RE 83758
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-20
Data de publicação: 1976-08-20

Ementa:
PAUTA DE JULGAMENTO. E NECESSARIA, SOB PENA DE NULIDADE DO
JULGAMENTO, A INCLUSAO DO NOME DO ADVOGADO DA PARTE NA PUBLICAÇÃO DA
PAUTA DE JULGAMENTO RELATIVA A SEU RECURSO, BEM COMO A PUBLICAÇÃO DA
REINCLUSAO, NESSA PAUTA, DE RECURSO QUE DELA FORA RETIRADO POR
DETERMINAÇÃO DO RELATOR.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.